Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-92.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007902-92.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS - CPF: 936.562.701-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE SOUZA ANANIAS - CPF: 047.872.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA - CPF: 047.342.141-07 (VÍTIMA), VALDEMIR DA SILVA ANANIAS - CPF: 039.327.531-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007902-92.2023.8.11.0003

APELANTE: ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DELITO DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO – POSSIBILIDADE – EFETIVO TEMOR DA VÍTIMA NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – SENTIMENTO DE MEDO DE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO DEMONSTRADO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A mera alegação de que o agente é alcoólatra e dependente químico não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pela prática do delito de ameaça, sobretudo quando o acervo probatório evidencia que, ao tempo da ação, ele não estava impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

O simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor, alcoólatra e dependente químico, e as vítimas, não retira a tipicidade do delito.

Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007902-92.2023.8.11.0003

APELANTE: ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Colíder/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, pela prática dos delito previsto no art. 147 do Código Penal, contra duas vítimas, com as implicações da Lei no 11.340/06
(cf. Id. n.o 169176477)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
ainda que se considere que o acusado de fato proferiu as ameaças relatadas, deve ser ressaltado que, conforme se depreendeu dos depoimentos, ele estava completamente embriagado no momento dos fatos, o que afasta necessariamente a vontade de causar temor à vítima
”.

Por esse motivo, requer seja o acusado absolvido da prática do crime de ameaça.

Subsidiariamente, postula o reajuste da pena por meio da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante genérica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. n.o 169176480)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 169176484).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo (cf. Id. n.o 172588183).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007902-92.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS como incurso nas disposições do art. 147 do Código Penal, contra duas vítimas, na forma do art. 69 do mesmo diploma, com as implicações da Lei no 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 160385414 – pág. 1-3):

“[...] Porque em 25/03/2023, por volta das 0h15min, na residência comum, localizada na Rua São Luiz, 440, próximo do depósito de gás, Bairro Jardim Eldorado, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a irmã Alessandra Santana Ananias de Souza e contra o genitor Valdemir da Silva Ananias, conforme BOPM 2023.81719, declarações das vítimas e representações criminais.

Consta que o denunciado era irmão da vítima Alessandra e era filho da vítima Valdemir. Consta que o denunciado era usuário de drogas.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado quebrou a janela de vidro da residência, jogou vasilhas no chão, disse que atearia fogo na vítima Alessandra, xingou a vítima Valdemir e disse que iria matá-los.

A polícia foi acionada e o denunciado preso em flagrante delito [...]”.

Na data dos fatos, dia 25 de março de 2023, SIDNEY DA SILVA AZEVEDO e WAGNER SPALATTI DAS NEVES, ambos policiais militares, relataram o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 169176402 – 169176403):

“[...] QUE foram solicitados via CIOSP e ao chegarem no local, as vítimas nos relataram que o suspeito começou a quebrar os pertences da casa, em seguida passou a ameaçar as vítimas de morte e atear fogo na residência, como também nas vítimas (pai e irmã); Vale ressaltar que o pai do suspeito ficou na casa por ser idoso, só encaminhada junto com o conduzido a vítima até a delegacia, com uso de algemas, e onde o mesmo, com a chegada da GUPM na residência, o mesmo escondeu em cima do forro da mesma, e no momento que desceu aparecendo lesões provenientes desse ato, sendo entregue com elas [...]”.

Quando auscultada na delegacia de polícia, ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA, uma das vítimas, declarou (cf. Id. n.o 169176404):

“[...] QUE o suspeito é seu irmão; QUE moram na mesma residência; QUE o suspeito é usuário de drogas;
QUE no dia de hoje o suspeito quebrou a janela Blindex, bem como jogou as vasilhas da casa no chão, amassando, em seguida ele ameaçou de jogar álcool na declarante e atear fogo, e matar seu genitor
; QUE não é primeira vez que ameaça a declarante;
QUE não requer medida protetiva
; QUE deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito [...]”.

O acusado, ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS, por sua vez, preferiu exercer o seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial (cf. Id. n.o 169176406).

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva das vítimas, VALDEMIR DA SILVA ANANIAS e ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA, que são, respectivamente, genitor e irmã do acusado, procedendo, ao final, ao interrogatório de ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS.

Na oportunidade, VALDEMIR DA SILVA ANANIAS relatou:

“[...]
Juíza:
O que é que aconteceu em março deste ano, senhor Valdemir, lá na sua casa?

Valdemir:
É porque o rapaz acha que eu é que tenho que respeitar ele, ele diz que eu é que tenho que respeitar ele.

Juíza:
Ele é seu filho, e ele exige que o senhor respeite ele?

Valdemir:
É, eu que tenho que respeitar ele.

Juíza:
E ele mora na sua casa?

Valdemir:
Mora.

Juíza:
O senhor que sustenta a casa, ou ele ajuda o senhor?

Valdemir:
Eu que sustento.

Juíza:
Ele faz uso de bebida alcoólica, substância entorpecente? O que é que o senhor sabe?

Valdemir:
Ele usa bebida alcoólica e entorpecente.

Juíza:
Ele agride o senhor, senhor Valdemir?

Valdemir:
Não, só com palavras.

Juíza:
Ele ameaça o senhor?

Valdemir:
Antigamente ele ameaçava, né? Agora, de uns tempos para cá, ele parou.

Juíza:

Nesse dia 31 de março ele falou que ia fazer mal para o senhor, ia matar o senhor, ou não falou nada disso?

Valdemir:

Não, ele não falou.

Juíza:
Mas ele xingou o senhor?

Valdemir: Ele me maltrata com as palavras.

Juíza:
Teve briga entre ele e a Alessandra? O que é que aconteceu? O senhor sabe?

Valdemir:
Nesses dias ele brigou com a Alessandra.

Juíza:
Ele estava embriagado, sob o efeito de drogas, o senhor sabe?

Valdemir:

Ele só vive sob efeito de drogas.

Juíza:
Ele só vive assim?

Valdemir:
É.

Juíza:
Ele quebrou o que na casa do senhor, naquele dia?

Valdemir: Nesse dia ele derrubou a mesa, estava quebrando os pratos, as vasilhas da Alessandra.

Juíza:
Quebrou janela, ou não?

Valdemir:
Quebrou a janela.

Juíza:
A janela era de vidro, ou não?

Valdemir:
É, de Blindex.

Juíza:
E aí chamou a polícia?

Valdemir:
Foi, aí chamamos a polícia.

Juíza:
Ele não obedece ao senhor?

Valdemir:
Não, ele quer que eu respeite ele.

Juíza:
Ele quer que o senhor respeita ele?

Valdemir:
É, eu é que tenho que respeitar ele, e não ele me respeitar. Ele acha isso!

Juíza:
Quantos anos ele tem?

Valdemir:
Ele é de 81.

Juíza:
Ele tem algum outro lugar para morar, ou só tem essa casa?

Valdemir:
Não, ele não tem lugar nenhum, não!

Juíza:
Na hora que ele sair da prisão, ele vai voltar para casa?

Valdemir:
Deve voltar, né?

Juíza:
E vai continuar do mesmo jeito?

Valdemir:
Será?

Juíza:
Eu estou perguntando para o senhor.

Valdemir:
Eu desejo que não, né? Será que ele não aprendeu a lição, não?

Juíza:
Ele já foi preso antes?

Valdemir:
Já.

Juíza:
Quando ele voltou, continuou do mesmo jeito?

Valdemir:
Mesmo jeito!

Juíza:
Ele não aceita fazer tratamento?

Valdemir:
Ele ficou lá uns dias, mas não fica.

Juíza:
O senhor tem medo que ele venha fazer mal para o senhor, ou não?

Valdemir:

Não, eu não tenho medo de ele me fazer mal, eu tenho medo de ele fazer mal à Alessandra.

Juíza:
E a Alessandra mora na mesma casa que ele?

Valdemir:
Mora. Ela tem a casa dela, mas ela fica aqui comigo. Não tem quem cuide de mim.

Juíza:
Ela vai para lá para cuidar do senhor?

Valdemir:
É.

Juíza:
E ela tem os outros filhos, também?

Valdemir:
É.

Juíza:
Ele exige dinheiro do senhor?

Valdemir:
Não, isso aí, não!

Juíza:
O senhor não dá dinheiro para ele?

Valdemir:
Dou não! Ele faz os corres dele para lá! [...]”.

Quando questionada em juízo, ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA disse o seguinte:

“[...]
Juíza:
Alessandra, o que aconteceu no dia 25 de março na sua casa? Foi você que chamou a polícia, registrou a ocorrência?

Alessandra: Sim, fui eu que chamei, porque ele chegou bêbado lá, quebrando as coisas em casa.

Juíza:
De quem é a casa? É sua ou do seu pai?

Alessandra:
Do meu pai.

Juíza:
Você mora junto com o seu pai?

Alessandra:
Sim, eu estou morando lá!

Juíza:
Quem estava na casa, no dia?

Alessandra:
Meus filhos, eu e meu pai, e ele.

Juíza:
O Alex Sandro também mora na casa?

Alessandra:
Sim, mora!

Juíza:
O que que aconteceu com ele?

Alessandra:

Não sei, ele bebe e fica doido, né? Ele fica bravo, querendo quebrar todas as coisas lá em casa!

Juíza:
Já tinha registro anterior de problema dessa natureza?

Alessandra:
Sim!

Juíza:
E o seu pai é um senhor já de idade, tem problemas de saúde? Me explique aí!

Alessandra:
Sim, ele é de idade, já!

Juíza:
E o seu pai foi ameaçado por ele, pelo seu irmão?

Alessandra:
Sim, quando ele bebe, ele fica ameaçando a gente.

Juíza:
Tá, uma coisa é ameaçar você, mas ameaçou o seu pai também?

Alessandra:
Sim, ele ameaça o meu pai, quando ele bebe.

Juíza:
Eu quero saber nesse dia.

Alessandra:
Sim.

Juíza:
Ele falou o que?

Alessandra:

Ele sempre fala que vai matar nós, direto. Quando ele está muito bêbado e drogado, ele fala isso! Mas quando ele está são, não!

Juíza:

Mas naquele dia ele estava embriagado?

Alessandra:

Sim!

Juíza:

Ele estava sob efeito de substância entorpecente?

Alessandra: Sim.

Juíza:
Aqui, você falou que ele quebrou uma janela de Blindex?

Alessandra:
Sim, quebrou.

Juíza:
E ameaçou jogar álcool onde, na casa, em você, ou no seu pai?

Alessandra:

Colocar fogo lá em casa, com nós lá!

Juíza:
Você já tinha feito registro de fato igual a esse antes, ou não?

Alessandra:
Sim, eu tinha um registro, já, dele. Já tem um tempinho, já!

Juíza:
Ele trabalha, tem atividade?

Alessandra: Sim, ele trabalha, ele faz bico, essas coisas. Ele é trabalhador.

Juíza:
E com que frequência ele fica agressivo assim?

Alessandra:
É quando ele usa drogas, né? Ele vai lá, ganha um dinheirinho, volta e compra as coisas dele para usar.

Juíza:
Mas teve alguma briga entre vocês antes de ele quebrar a janela e de ameaçar?

Alessandra:

Não, não. Na hora, não! Nesse dia, não! Ele já chegou bravo, já! Eu pedi para ele não quebrar as coisas, porque as coisas estão difíceis, né? Mas aí ele estava bêbado, estava doido.

Juíza:
O que que ele quebrou?

Alessandra:
A janela.

Juíza:
O que mais?

Alessandra:
Aí foi quebrando as vasilhas que tinha lá em casa, jogando no chão as coisas.

Juíza:
E seu pai?

Alessandra:
Meu pai estava lá também.

Juíza:
Mas ele não obedece seu pai?

Alessandra:
Não, ele não obedece.

Juíza:
O seu pai tem medo dele?

Alessandra:

Não, assim, não é que a gente tem medo, assim, como é que eu vou falar para a senhora, porque é perigoso a forma que ele estava.

Juíza:
Esse medo que eu falo é o receio, o constrangimento. É isso?

Alessandra: Sim! A gente queria que ele parasse com isso, né?

Juíza:
Vocês tinham ido à igreja?

Alessandra:
Sim.

Juíza:
Os seus filhos também estavam lá?

Alessandra:
Estavam lá, sim!

Juíza:
Mas o seu pai fala que ele já tinha brigado com você.

Alessandra:

Sim, frequentemente a gente briga, ele está quase todo dia bêbado. Não é direto, né? Mas desses tempos para cá, antes de ele ir preso, todos os dias ele estava bêbado.

Juíza:
Eu perguntei se ele tinha brigado com você, se teve briga, você disse que não.

Alessandra:
Sim, mas é briga de boca, assim, de quebrar as coisas em casa.

Juíza:
Eu estou falando verbal. Teve discussão?

Alessandra:
Sim, sim, desculpa!

Juíza:
Por qual motivo?

Alessandra:

O motivo é ele chegar lá doido, começa a falar um monte de coisa, lá, xingar a gente do nada.

Juíza:
Você viu ele ameaçar o seu pai?

Alessandra:
Sim, ele ameaça o meu pai direto!

Juíza:
Não é direto, eu quero saber nesse dia, Alessandra!

Alessandra:
Sim, sim!

Juíza:
Ele xingou o seu pai, você ouviu ele falar?

Alessandra:
Sim!

Juíza:
O que é que ele falou?

Alessandra:
Ele fica xingando o meu pai, tem horas que ele fala que vai matar o meu pai, que vai colocar fogo na casa.

Juíza:
O seu filho é o Gabriel?

Alessandra:
Sim, Gabriel!

Juíza:
O seu filho chegou a entrar no meio?

Alessandra:
Sim, entrou no meio!

Juíza:
Eu queria que você fosse mais explícita. Entrou no meio como?

Alessandra:
Ele entrou no meio segurando, apartando a briga.

Juíza:
Segurando quem?

Alessandra:
O Alex, segurando ele, mesmo, para não agredir a gente.

Juíza:
Que idade que tem o seu filho?

Alessandra:
O meu filho tem vinte e três. Aí ele subiu no forro, pulou de lá.

Juíza:
Sim, pode falar!

Alessandra:
Ele subiu no forro na hora que a polícia chegou, eu tinha ligado para os policiais, né? Aí ele subiu no forro e caiu lá de cima.

Juíza:
Caiu onde?

Alessandra:
Ele caiu de cima do forro no chão lá de casa.

Juíza:
Foi quando a polícia chegou?

Alessandra:
Sim, ele correu para cima do forro.

Juíza:
Ele não tem outro lugar para morar?

Alessandra:
Não, não tem!

Juíza:
Não tem outro lugar?

Alessandra:
Não.

Juíza:
Se ele sair da prisão, ele vai voltar a morar com vocês?

Alessandra: Então, nós temos uma casa, né? Aí a gente está vendo se ele vai ficar lá. Se ele quiser morar lá, né?

Juíza:
Outra coisa, o seu pai chegou a passar mal nesse dia?

Alessandra:
Sim, meu pai passa mal direto!

Juíza:
Não, eu estou perguntando nesse dia, Alessandra!

Alessandra:
Nesse dia eu não lembro, eu não lembro se ele passou mal, porque eu tinha chegado do serviço, eu estava muito cansada nesse dia, não tenho muita lembrança, aí começou a briga.

Juíza:
Ele já fez algum tratamento contra essa dependência dele?

Alessandra:

Uma vez ele ficou um mês no Paulo de Tarso, um mês.

Juíza:
Quando saiu, voltou tudo de novo?

Alessandra:
Sim, voltou tudo de novo!

[...]

Defesa:
Alessandra, eu só queria saber uma coisa. Você disse que ele quebrou a janela, nesse dia, especificamente, aqui a gente está vendo só esse dia. Ele quebrou a janela e uns potes, né? Você estava presente no momento em que ele quebrou esses itens?

Alessandra:
Sim, moço, eu estava presente!

Defesa:
Você sabe dizer por que é que ele quebrou?

Alessandra:
Ele chegou lá em casa bravo, ele só vive bravo, né? Aí ele começou a falar um monte de coisa, lá, eu pedi para ele parar, e ele começou a quebrar as coisas.

Defesa:
A janela, ela tem algum problema para abrir ou fechar? Como é que ela estava?

Alessandra:
Não, ela não tinha problema para abrir ou fechar.

Defesa:
Não?

Alessandra:
Não! [...]”.

Por fim, quando interrogado na fase processual, ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS negou ter ameaçado as vítimas. Vejamos:

“[...]
Juíza:
Alex, o que é que aconteceu no dia 25 de março, lá na casa do seu pai?

Alex Sandro:
Eu estava trabalhando, aí eu cheguei em casa, aí minha irmã tinha acabado de chegar do serviço, inclusive ela estava até tomando também, aí tem um Blindex, como é que eu vou explicar, o Blindex estava sem o batente, onde ele escora na parede, aí eu até expliquei para ela, ela estava bebendo, escutando música, eu falei: Olha, o negócio aqui está perigoso, conforme abrir com força, o negócio pode quebrar. Infelizmente aconteceu comigo. Quando eu fui abrir, quebrou. Aí ela já começou a me xingar, e falou que ia chamar a polícia. Eu falei: Pode chamar, foi um acidente!

Juíza:
Mas você tinha brigado com ela?

Alex Sandro:
Não, apenas eu cheguei e fui abrir a janela.

Juíza:
Mas você tinha ameaçado o seu pai?

Alex Sandro:

Não, em hipótese alguma! A própria polícia chegou lá na hora, perguntou se eu tinha ameaçado, se eu tinha brigado, o meu pai falou que não.

Juíza:
Mas você estava embriagado?

Alex Sandro:
Eu tinha tomado umas.

Juíza:
E você tinha usado drogas?

Alex Sandro:
Não, senhora!

Juíza:
Você estava trabalhando onde nesse dia?

Alex Sandro:
Eu estava lá no, como é que chama a vila, Mathias Neves, eu estava lixando para pintar uma casa, mas a minha profissão, mesmo, é lavador de carros.

Juíza:
Alex, e aí, o que é que aconteceu lá? Você brigou com a sua irmã?

Alex Sandro:
Não, só ficou nisso, mesmo, não chegamos nem a brigar. Como o vidro quebrou, aí ela falou: Ah, seu desgraçado! Falou umas palavras para mim, aí eu falei: Gente, foi um acidente! Aí, o que que aconteceu, sobre a vasilha, que colocaram que eu quebrei vasilha, eu estava com um copo na mão, um copo de plástico, aí eu: Gente, foi um acidente! Aí eu peguei o copo e joguei no chão, simplesmente foi isso! Aí eu fui para o meu quarto. Ela falou que ia chamar a polícia, eu falei: Pode chamar! E fui para o meu quarto.

Juíza:
Você quebrou, ou não quebrou panela, quebrou vasilha de louça?

Alex Sandro:
Não, senhora! Pode perguntar para o meu pai. Meu pai estava lá!

Juíza:
Outra coisa, Alex. Você estava bebendo sozinho, ou você estava bebendo com a Alessandra?

Alex Sandro:

Não, eu estava para o serviço, eu bebi na volta do serviço, eu passei em um bar, tomei e fui para casa.

Juíza:
Essas coisas que falou, que você quebrou a janela de Blindex? Então, você não quebrou?

Alex Sandro:
Não quebrei, eu fui apenas abrir. Não foi pancada, não foi nada. Foi no abrir!

Juíza:
E você sabia que estava com problema a janela?

Alex Sandro:
Eu já tinha avisado uma vez, aí no que eu abri, eu acho que, com muita força, aí aconteceu isso.

Juíza:
Mas você estava com raiva na hora que você foi abrir, e quebrou?

Alex Sandro:
Não, senhora! Tanto que foi normal. Eu só apenas cheguei, abri, quebrou, no que eu abri, eu já tinha consciência que estava, foi normal, sem eu falar nada com ela, inclusive eu e ela estávamos tranquilos. Só foi nisso, mesmo, o vidro quebrou, e ela já começou, falou palavras feias, e eu: Gente, o que é isso? Foi um acidente! Ela: Chama a polícia, chama a polícia. Eu falei: Pode chamar, foi um acidente! Poderia ter acontecido com qualquer um, ali!

Juíza:
Alex, eu vou te perguntar, porque o seu pai falou que você quer que o seu pai é que obedeça a você.

Alex Sandro:
Eu não!

Juíza:
É! Disse que você quer mandar no seu pai.

Alex Sandro:
Não, jamais!

Juíza:

É verdade que você só vive bêbado?

Alex Sandro: Eu bebo! Eu bebo!

Juíza:
Outra coisa, Alex. Você não tem uma casa para morar?

Alex Sandro:
Não tenho.

Juíza:
E essa casa que tinha, que você não para lá? Disseram que você não dá conta de morar sozinho lá.

Alex Sandro:
Eu não tenho casa. Quem tem casa é minha irmã. A minha irmã é que tem casa. Eu tenho a casa que eu moro, mas é do meu pai.

Juíza:
Então, mas a sua irmã foi morar lá com o seu pai para cuidar dele, não foi?

Alex Sandro:
Também.

Juíza:
Por que o seu pai tem oitenta anos já, né?

Alex Sandro:
Aham!

Juíza:
Alex, outra coisa. Você está aí há mais de trinta dias sem beber, certo?

Alex Sandro:
Certo!

Juíza:
Você não tem um local onde você possa viver a sua vida, não, Alex?

Alex Sandro:
Não tenho!

Juíza:
Mas para você voltar para lá, vai continuar tudo do mesmo jeito!

Alex Sandro:
Só se eu fosse para uma clínica.

Juíza:
Mas para onde você quer ir?

Alex Sandro:
Pode ser o Paulo de Tarso.

Juíza:
Você aceitaria ficar lá?

Alex Sandro:
Aceitaria!

Juíza:
Você aceitaria esperar aí até ter uma vaga lá, para você ir para lá?

Alex Sandro:
Sim!

Juíza:
Porque do jeito que está indo, você, com quarenta e um anos, você já está meio na hora de tomar um jeito, né, Alex?

Alex Sandro:
Verdade!

Juíza:
Você não tem uma casa, você não tem um emprego fixo. Você tem filho?

Alex Sandro:
Não.

Juíza:
Tá feio no pedaço, em Alex? Não tem filho, não tem uma casa, não tem um salário digno, com quarenta e um anos. Está perdendo tempo, rapaz!

Alex Sandro:
Uhum!

Juíza:

Alex, eu vou fazer o seguinte, se você aceitar, você quer ir para o Paulo de Tarso?

Alex Sandro: Aceito!

Juíza:
Eu estou perguntando se você quer ir.

Alex Sandro:
Aceito, inclusive porque a casa que eu estava pintando é aberta, ficou os materiais todos, a lata de tinta, ficou carriola, as ferramentas, está tudo lá. A casa é aberta.

Juíza:
Pois é, mas se você for para o Paulo de Tarso, você vai ficar no mínimo trinta dias lá, não é, Alex?

Alex Sandro:
Uhum!

Juíza:

Eu preciso saber se lá tem vaga. Enquanto não tiver vaga, você vai ter que esperar aí. Está de acordo?

Alex Sandro:

Uhum!

Juíza:
Uhum, não! Sim ou não?

Alex Sandro:
Sim!

Juíza:
E esse material? Tem quem cuida dele?

Alex Sandro:
Não tem!

Juíza:
De quem que é a casa?

Alex Sandro:
É do meu patrão. Eu não tenho o contato dele.

Juíza:
Mas ele já deve ter ido lá e viu que você largou lá.

Alex Sandro:
É, meu medo é os outros roubarem!

Juíza:
Pois é, mas você deveria ter pensado nisso antes de beber.

Alex Sandro:
É, sim!

Juíza:

Alex, então você está disposto a fazer o tratamento?

Alex Sandro:

Sim!

Juíza:
Eu não lembrava de você, que eu já tinha mandado você para o Paulo de Tarso.

Alex Sandro:
Com a minha irmã.

Juíza:
É tanta gente que passa aqui, Alex, é tanta gente, que eu vou me esquecendo um pouco. Mas, então, está bom!
Você se arrepende, então, de brigar com a sua irmã dentro da casa do seu pai?

Alex Sandro:

Sim!

Juíza:
Seu pai me pediu para internar você!

Alex Sandro:
Eu vou!

Juíza:

Disse que quando você não bebe, você é muito bom, mas o problema é que você vive bêbado ultimamente.

Alex Sandro:

Verdade.

Juíza:

Então, está bom! Você espera aí, que a gente vai ver o que vai fazer, e você vai ser avisado. Está bom?

Alex Sandro:

Está bom!
[...]”.

Finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS
à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título indenizatório.

A propósito, a sentença foi fundamentada nos seguintes termos:

[...] Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pelas vítimas, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Ademais disso, as vítimas foram contundentes em afirmar que foram ameaçados pelo acusado, no dia, hora e local dos fatos.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações das vítimas, uma vez que em todas as oportunidades que foram ouvidas, noticiaram as ameaças que sofreram por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade das vítimas.

Outrossim, observa-se que o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso, III, da Lei no 11.340/2006, e as palavras da ofendida adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontra coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

[...]

Diante dos depoimentos prestados em Juízo e por todas as provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar as vítimas e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-as de morte.

[...]

Ora, conquanto o acusado negue ter praticado os fatos narrados na denúncia, restou sobejamente demonstrada a autoria delitiva incidindo sobre ele, de forma que não há qualquer dúvida, vez que as vítimas afirmaram claramente em toda instrução processual, que o acusado proferiu ameaças contra elas.

Consigno que, o acusado não produziu nenhuma prova que pudesse corroborar suas alegações.

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal, contra duas vítimas), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime

[...]”

Irresignada com a solução condenatória, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, argumentando que “
a conduta do acusado não se subsume ao tipo penal do art. 147 do Código Penal
”, uma vez que o seu estado de embriaguez, embora não afaste sua imputabilidade, “
demonstra que suas palavras carecem de seriedade, tratando-se, em realidade, de mera bravata, mero desabafo, afastando, portanto, sua intenção de causar temor às vítimas
”.

Com efeito, a condição de alcoólatra e dependente químico não constitui circunstância capaz de descaracterizar a conduta do acusado, especialmente se levarmos em conta que esse tipo de alegação demanda provas concretas de que, no momento da prática do delito, ele se encontrava plenamente incapacitado de compreender o caráter ilícito de suas ameaças contra as vítimas, em que pese seja evidente que o uso de substâncias como o álcool e drogas afeta o comportamento do usuário.

Assim sendo, conforme ressaltou a própria defesa, a mera alegação de que o apelante é alcoólatra e dependente químico não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pela prática do delito de ameaça, sobretudo quando o acervo probatório evidencia que, ao tempo da ação, ele não estava impossibilitado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Igualmente, tal condição do acusado não conduz automaticamente à atipicidade da conduta, por supostamente carecerem as suas palavras de “
seriedade, tratando-se, em realidade, de mera bravata, mero desabafo
”.

Isso porque, como se sabe, o simples fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor, alcoólatra e dependente químico, e as vítimas, não retira a tipicidade do delito.

Ao que consta, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 169176398), termo de representação criminal (cf. Id. n.o 169176405), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 169176416), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 169176431) e demais provas colhidas, sobretudo as orais.

Todavia, no tocante à autoria delitiva, ainda que a intenção do agente tenha sido direcionada à intimidação, ou que sua conduta eventualmente possua idoneidade intimidativa, para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal,
é imprescindível que a vítima se sinta efetivamente amedrontada ou apavorada diante da promessa de causar-lhe mal injusto e grave
, condição que, ao que me parece, não se verificou no presente caso.

Ainda na fase policial, ALESSANDRA SANTANA ANANIAS DE SOUZA narrou que o acusado, seu irmão, é usuário de drogas, e que na data dos fatos teria quebrado uma janela da residência onde moram e jogado pratos e vasilhas no chão.

Disse também que ele a teria ameaçado dizendo que jogaria álcool nela e atearia fogo, além de afirmar que mataria seu pai.

Contudo, ao final, embora tenha decidido prosseguir com a representação criminal,
optou por não requerer medidas protetivas de urgência
.

Perante o Juízo, ratificou a versão apresentada na delegacia de polícia, porém apontou que, em que pese esteja “
quase todo dia bêbado
”, e que aparentemente estava alcoolizado e sob efeito de substância entorpecente na ocasião, o acusado, quando sóbrio, é uma boa pessoa, além de trabalhador.

Mencionou também que a família não nutria temor genuíno pelo réu; eles ansiavam apenas que ele “
parasse com isso
”, deixando transparecer que o que os perturbava realmente não eram as ameaças que ele proferia, mas sim os transtornos que causava nos momentos em que estava alcoolizado e/ou sob efeito de drogas.

Quando questionado em juízo, VALDEMIR DA SILVA ANANIAS, pai do acusado, disse que no dia dos fatos o acusado quebrou a janela, “
derrubou a mesa, estava quebrando os pratos, as vasilhas da Alessandra
”, porém não proferiu tais ameaças.

Posteriormente, durante o interrogatório judicial, o próprio Juízo se mostrou, de certa forma, sensibilizado com a situação, sugerindo que a simples mudança de endereço do acusado talvez fosse suficiente para fazer cessar os transtornos experimentados pela família.

Propôs inclusive que o acusado, voluntariamente, se internasse em uma casa de apoio, recomendação prontamente acatada por ele.

Não obstante, sobreveio o édito condenatório.

Conforme mencionado, a mera prolação de palavras grosseiras e/ou a adoção de atitudes agressivas contra alguém não configuram, por si sós, a figura típica do art. 147 do Código Penal; é necessário que se comprove a presença de outro elemento subjetivo além da intenção do agente, qual seja,
o efetivo temor da vítima diante da promessa real e concreta da prática do mal injusto e grave.

Neste sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO E AMEAÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE AFIRMARAM EM JUÍZO QUE NÃO SE SENTIRAM INTIMIDADOS OU COM MEDO DO APELANTE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CAPAZ DE CAUSAR TEMOR OU INTIMIDAÇÃO ÀS VÍTIMAS – 3. PROVIMENTO DO APELO. 1. Para a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese, no entanto, resta patente a ausência do animus nocendi por parte do apelante, que apertou insistentemente o interfone da cadeia pública local, danificando-o, por acreditar que precisava da ajuda do Estado porque teria se envolvido em uma briga de rua; logo, a conduta deve ser considerada atípica penalmente, impondo-se, por conseguinte, sua absolvição.
2. Para que se configure o crime previsto no art. 147 do Código Penal, a ameaça deve ser suficiente e idônea para causar temor às vítimas, de modo que, o que se deve verificar em casos que tais é se a ameaça foi eficaz, isto é, se causou intimidação e abalou o estado psíquico da vítima, incutindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave. 3. Apelo provido
”.
(N.U 0001078-86.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART.129, § 9o E ART. 147, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADO TEMOR CAUSADO À VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, considerando-se consumado independentemente do resultado, sua configuração exige que fique comprovado o temor incutido na ofendida. Inexistindo, portanto, tal receio em relação às ameaças proferidas pelo agente, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP e declarada, por conseguinte, a absolvição”.

(N.U 0003388-31.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

No presente caso, ainda que uma das pessoas ofendidas tenha confirmado as condutas narradas na denúncia, corroboradas inclusive pelo relato da outra vítima ouvida em juízo, certo é que não aportaram aos autos elementos suficientes que comprovem que as ameaças atemorizaram as vítimas, requisito axial do tipo penal em comento.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para absolver ALEX SANDRO SANTANA ANANIAS da prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023